Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707360-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LOPES VIANA ALVES AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE SOUSA BARROS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Lopes Viana Alves em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Marcos Vinícius de Sousa Barros –, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE, requisitando-se informações acerca de eventual situação do executado, notadamente se aguarda trâmite processual penal em regime fechado e, na hipótese afirmativa, em qual complexo se encontra recolhido. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a diligência revela-se inútil para fins de satisfação da dívida perseguida na subjacente execução. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição de ofício “à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE, a fim possa fornecer informação referente ao executado, no que tange ao processo penal em curso no qual o ora executado é réu, frente a possibilidade de estar aguardar o julgamento em liberdade ou não, bem como os endereços cadastrados junto ao referido órgão, para que, doravante, seja expedido mandado de intimação, penhora e avaliação diante da penhora via RENAJUD do id.103232969 do veículo VW/SAVEIRO 1.6, ano 2007/2008, placa JHA5247”[1], e, alfim, a confirmação dessa medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, após reprisar os atos processuais que reputara relevantes, argumentara, em suma, que a diligência que postulara se lastreia na tentativa de localizar tanto o exequente, quanto o veículo que restara penhorado, o qual, até o momento, se trata do único bem encontrado passível de penhora hábil a satisfazer, ainda que em parte, a dívida exequenda, uma vez que a derradeira busca de ativos financeiros, realizada por meio do sistema conveniado Sisbajud, retornara infrutífera. Verberara que a diligência viabilizará a obtenção de informação quanto ao endereço informado pelo executado nos cadastros pertencentes ao órgão penal indicado, para que possa ser expedido mandado de intimação, avaliação e penhora a ser cumprido por Oficial de Justiça, com o intuito de localizar o veículo penhorado em 16/09/2021. Pontuara que, considerando que até a presente data não fora possível encontrar o paradeiro do executado, afigurar-se-ia razoável a medida do direcionamento de ofício à SEAPE, para que, caso seja localizado o executado, e então intimado, possa informar sobre o paradeiro do veículo penhorado VW/SAVEIRO 1.6, ano 2007/2008, placa JHA5247 Chassi 9BWEB05WX8P038745 Renavam 00931382505, na forma do que dispõe o artigo 772, inciso III do estatuto processual, sob pena de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, consoante dispõe o artigo 774, inciso V do mesmo Códex. Aduzira que busca meios de satisfazer o crédito em execução, através de diligências ao seu alcance, acrescendo que o encaminhamento de ofício ao órgão prisional/penal não se insere nas medidas de sua alçada, donde o indeferimento do pedido formulado traduziria nítida ofensa ao princípio da cooperação entabulado nos artigos 6o e 773, ambos do Código de Processo Civil. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Lopes Viana Alves em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Marcos Vinícius de Sousa Barros –, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE, requisitando-se informações acerca de eventual situação prisional do executado, notadamente se aguarda trâmite processual penal em regime fechado e, na hipótese afirmativa, em qual complexo se encontra recolhido. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a diligência revela-se inútil para fins de satisfação da dívida perseguida na subjacente execução. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição de ofício “à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE, a fim possa fornecer informação referente ao executado, no que tange ao processo penal em curso no qual o ora executado é réu, frente a possibilidade de estar aguardar o julgamento em liberdade ou não, bem como os endereços cadastrados junto ao referido órgão, para que, doravante, seja expedido mandado de intimação, penhora e avaliação diante da penhora via RENAJUD do id.103232969 do veículo VW/SAVEIRO 1.6, ano 2007/2008, placa JHA5247”[2], e, alfim, a confirmação dessa medida. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelo agravante almejando a requisição de informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE visando a apuração do atual paradeiro do executado e do fato de eventualmente estar cumprindo pena n sistema penitenciário local. Assim pontuada a matéria objeto deste agravo, passo a examinar o pedido de liminar recursal formulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra prejuízo algum imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a indeferir o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE visando à obtenção de informações sobre a situação prisional do agravado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE visando à obtenção de informações sobre a situação do agravado junto ao sistema penal local, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento de sentença transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69295377, p. 18 (fl. 19). [2] - ID Num. 69295377, p. 18 (fl. 19). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)